Tribunal: TJBA
Processo: 8021613-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021613-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON DOMINGOS TRAINOTTI

Advogado(s)
:
RENATO DA CONCEICAO SANTOS, TATIANA SOARES MORAIS

AGRAVADO: VITORIA NADIA RAMOS TRAINOTTI

Advogado(s)
:
CAMILA ROCHA ARLEO BARBOSA, LUISA ROCHA ARLEO BARBOSA, AMANDA BASTOS DE MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão civil em execução de alimentos fundada em decisão judicial que fixou alimentos provisórios, diante do não pagamento do débito referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento e das vencidas no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a alegada incapacidade financeira do executado, não comprovada documentalmente, afasta a possibilidade de decretação de prisão civil pelo inadimplemento da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. O art. 528 do CPC/2015 prevê a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos quando não paga, não prova o pagamento ou não justifica, em três dias, a impossibilidade de adimplir a obrigação.

4. A Súmula nº 309 do STJ dispõe que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que abrange as três parcelas anteriores ao ajuizamento e as que se vencerem no curso da ação.
5. O agravante não apresentou prova suficiente da impossibilidade absoluta e momentânea de pagamento, limitando-se a juntar documentos alheios à lide e sem pertinência com a obrigação alimentar.

6. Caracterizado o inadimplemento e inexistindo justificativa idônea, mantém-se a decisão que decretou a prisão civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a prisão civil do devedor de alimentos que deixa de pagar as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as vencidas no curso do processo, quando não comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta e momentânea de adimplir a obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528; CF/1988, art. 5º, LXVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 309; TJMG, AI nº 10000206045676001, Rel. Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2021; TJBA, AI nº 0019462-40.2014.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, pub. 06.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021613-51.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
GILSON DOMINGOS TRAINOTTI

e agravado
VITORIA NADIA RAMOS TRAINOTTI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.